Tribunal: CARF
Processo: 16692.721062/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721062/2016-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.497 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA PARA REANÁLISE DO CONCEITO DE INSUMOS NA
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DE COFINS
Recorrente
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-007.599,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08/SP, que por unanimidade julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos referentes à
COFINS, através da PER no 08270.70321.311013.1.5.09-4961, fundamentado em crédito
COFINS exportação, referente ao código da receita 5856 – COFINS NÃO CUMULATIVA e ao
período de apuração do 4o trimestre de 2009, transmitido em 31/10/2013.
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança em razão da demora da
Administração Tributária em analisar o pedido de ressarcimento, obtendo liminar concedida no
sentido de dar prazo de 30 (trinta) dias à Administração Tributária para que concluísse a análise
do pleito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721062/2016-13
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

Em cumprimento ao mandado judicial, a DERAT/SPO intimou a Recorrente a
apresentar documentos, em processo de diligência, no intuito de demonstrar a composição do
crédito pleiteado. A Recorrente entrou com pedido de prorrogação do prazo concedido pela
Autoridade Tributária por mais 30 (trinta) dias, o que extrapolaria o prazo determinado pela
Justiça para a conclusão da análise, o que resultou em indeferimento do pedido de prorrogação e
conclusão pela Autoridade Tributária de que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pretendido, indeferindo o ressarcimento.
Inconformada com a decisão a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade onde juntou parcialmente os documentos requisitados pela intimação fiscal
emitida pela DERAT/SPO, e não respondida em razão do indeferimento de seu pedido de dilação
de prazo, e informou que a parte dos documentos que faltavam era em decorrência do tamanho
dos arquivos, o que inviabilizava sua juntada no e-processo, e que esta documentação seria
encaminhada à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição.
A DRJ08 baixou o processo em diligência para que os documentos juntados
pudessem ser analisados pela Autoridade Tributária, que por força do mandado judicial acabou
por analisar 64 processos administrativos correlatos, referentes a diferentes períodos de
apuração, entre eles o presente processo.
A Recorrente apresenta no seu faturamento receitas decorrentes de exportações e
receitas de operações no mercado interno, e utilizou o método de rateio proporcional relativo ao
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta
total, auferidas a cada mês, nos termos dos §§ 7o e 8o, inciso II, do artigo 3o, da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A Autoridade Tributária aceitou os rateios da proporção entre as receitas, o que
resultou no seguinte quadro:
Mês
Mercado Interno
Tributado – 101
Mercado Interno
NT – 201
Exportação
301
Total
Out/09
26.693.818,50
10.210.141,31
23.934.142,16
60.838.101,97
43,88%
16,78%
39,34%
100,00%
Nov/09
41.476.004,65
9.088.838,26
39.598.816,12
90.163.659,03
46,00%
10,08%
43,92%
100,00%
Dez/09
44.927.495,54
40.117.169,62
23.499.035,94
108.543.701,10
41,39%
36,96%
21,65%
100,00%

A análise do crédito pleiteado resultou em inúmeras glosas que foram detalhadas
pela Autoridade Tributária, como descreveremos a seguir:
I.
Créditos de Bens Utilizados como Insumos – A Autoridade Tributária aponta neste
item que: “observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar de fazerem parte do seu custo, não se
enquadram no conceito de insumo previsto no art. 66, § 5o, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art. 8o,
§4o,I,”a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004 e IN 05/2018, por não exercerem ação direta sobre o produto
fabricado nem serem essenciais ao processo produtivo...”. Apesar desta argumentação e fundamentação
legal, a seguir completa que os respectivos bens não poderiam ser considerados essenciais, com
base no Parecer Normativo COSIT no 5/2018, repetindo os conceitos de essencialidade e de
relevância presentes neste Parecer.
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

II.
Bens sem comprovação do Direito Creditório – Itens apontados como insumos pela
Recorrente, em resposta às intimações da Autoridade Tributária, e que não foram informados
número de Nota Fiscal, CFOP, NCM e Conta Contábil a que pertencem.
III.
Produtos Sujeitos a Alíquota Zero – Alguns gastos que geraram créditos pretendidos
pela Recorrente referem-se a produtos classificados nas NCM 8741.30.12; 30.19; 41.90; 50.10;
60.52; 60.53; 60.7 e 8517.62.55, por estarem sujeitos a alíquota zero, com base no §2o, artigo 3o,
da Lei no 10.833/2003.
IV.
Operações de Drawback CFOP (3127) – Aquisições no mercado interno na modalidade
suspensão para venda de produção de estabelecimento sob o regime de Drawback, de acordo
com o §1o, do artigo 59, da Lei no 10.833/2003.
V.
Movimentação Interna de Mercadorias – Transações entre filiais e matriz, aquisição de
insumos de filiais de CNPJ 05.356.949/0001-42, /0002-23, /0003-04, /0007-38 e /0009-08, que a
Autoridade Tributária identificou, como mera movimentação entre filiais e matriz, afastando os
créditos computados em razão destas operações.
VI.
Energia Elétrica como Insumo – Os créditos com gastos de energia elétrica estão
previstos no inciso III, do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003, e não deveriam ser classificados
como insumos.
VII.
Serviços utilizados como insumos - fretes internacionais na exportação, serviço de
armazenagem durante a etapa produtiva, serviços de assessoria, gerenciamento e mão-de-obra.
Com relação aos serviços de assessoria, gerenciamento e mão-de-obra, estes são relacionados a
obras de construção civil, cuja apuração deve submeter-se ao regime cumulativo, sem gerar
créditos no regime não cumulativo.
VIII. Serviços sem Comprovação do Direito Creditório – Itens apontados como insumos
pela Recorrente, em resposta às intimações da Autoridade Tributária, e que não foram
informados número de Nota Fiscal, CFOP, NCM e Conta Contábil a que pertencem.
IX.
Serviços não utilizados no processo produtivo.
X.
Fretes Internacionais em operações de exportação – foram excluídos os valores de
créditos de operações de frete não caracterizados como insumos.
XI.
Fretes utilizados nas movimentações internas.
XII.
Ajustes nos créditos de energia elétrica – cálculo dos valores de créditos de energia
elétrica baseados no total das notas fiscais apresentadas, que já possuíam valores de
PIS/COFINS computados, notas fiscais com ICMS em regime de substituição tributária que não
geram direito a créditos, notas fiscais não declaradas na EFD Contribuições e despesas não
relacionadas a energia elétrica.
XIII. Devolução de Mercadorias no Mercado Interno – exclusão dos valores do rateio
proporcional de receitas.
A DRJ08 assim julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, em razão da irresignação da mesma diante do Despacho Decisório decorrente da
diligência:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DE COFINS MENSALMENTE.
CÔMPUTO DE TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO.
A apuração de saldo credor de COFINS passível de ressarcimento deve ser precedida do
confronto de todos os débitos e créditos relativos a cada mês do trimestre. Ao realizar tal
apuração, é necessário desconsiderar a discriminação dos créditos em função da receita a eles
vinculada (receíta tríbutada no mercado ínterno, receíta não tríbutada no mercado ínterno e
receíta de exportação), sendo descabido entender que tal apuração materializa verdadeira
compensação de ofício. Havendo saldo credor de COFINS após tal apuração, aí sim se torna
cabível discriminar os créditos em função da receita a eles vinculada, vez que somente há direito
de ressarcimento do saldo credor de COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado
interno e à receitas de exportação.
QUALIFICAÇÃO DOS INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO. PARECER
NORMATIVO RFB No. 5, DE 2018.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (íncíso II do caput do art. 3o da Leí no 10.637, de 2002, e da Leí no
10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Verificado que a fiscalização adotou tal conceito para fins de aferição do direito
creditório ventilado pelo sujeito passivo, não há reparos a serem efetuados à resposta à diligência
fiscal.
SERVIÇOS VINCULADOS À PERCEPÇÃO DE RECEITAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
(REGIME CUMULATIVO). DESCABIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO. MATÉRIA
NÃO CONTESTADA.
A glosa nos créditos afetos a serviços tomados por conta de estarem vinculados à percepção de
receitas sujeitas ao regime cumulativo da COFINS deve ser
mantida, quando o sujeito passivo não demonstra a incorreção de tal vinculação, trazendo apenas
alegações relativas à imprescindibilidade de tais serviços no exercício das atividades
operacionais da empresa.
CRÉDITOS RELATIVOS À DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO.
Os créditos registrados em decorrência da devolução de mercadorias não podem ser objeto de
rateio para fins de ressarcimento da COFINS, vez que plenamente possível identificar a sua
origem (receita tributada no mercado interno). Destaque-se que os créditos diretamente
relacionados à percepção de receita tributada no mercado interno não são passíveis de
ressarcimento.
ALEGAÇÃO
AFETA
A
PERÍODO
NÃO
ALBERGADO
PELO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações que não guardam pertinência ao litígio, notadamente aquelas relativas a glosa
realizada em período de apuração diverso, não merecem ser conhecidas, vez que impertinentes
para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A Recorrente tomou ciência do despacho de primeira instância no dia 08 de
janeiro de 2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 19 de janeiro de 2021.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aborda os seguintes tópicos:
I. Inexistência de Divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de apuração de 2012
a 2013.
II. Ilegalidade da Compensação de Ofício realizada com Créditos Passíveis de
Ressarcimento – a Recorrente se insurge sobre a utilização de créditos pleiteados
para o ressarcimento para compensar débitos do próprio período de apuração, em
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

decorrência da recomposição do cálculo do tributo devido em razão das glosas
imputadas pela própria fiscalização. Alega também que a recomposição dos débitos
de COFINS em razão da glosa de créditos pleiteados para ressarcimento, não
poderiam ter ocorrido em razão da decadência.
III. Utilização de créditos passíveis de ressarcimento para compensar débitos
decorrentes da reconstituição da base de cálculo, em detrimento de créditos não
passíveis de ressarcimento, e que deveriam ser utilizados na compensação dos
débitos do mesmo período de apuração.
IV. Realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias devidas para
compor a base de participação proporcional dos créditos decorrentes de
operações no mercado interno, em períodos de apuração relacionados aos anos
de 2011 a 2014, tendo como consequência a indisponibilidade destes créditos
para ressarcimento – aponta a Recorrente que o Julgador de Primeira Instância teria
se equivocado ao afirmar que a integralidade dos créditos decorrentes da devolução
de mercadorias havia sido reconhecida pela fiscalização, e apresenta tabelas relativas
ao mês de abril, não especificado o ano, e outra referente aos anos de 2011 a 2014.
V. Aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância a caracterização de insumos
(bens e serviços) nos termos da repercussão geral julgada no REsp 1.221.170/PR,
que determinou a ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e 404/2004 – alega que a
conceituação de insumos deve reger-se pela decisão judicial citada e reconhecida
como de aplicação geral pela Administração Pública nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, Parecer Normativo RFB no 5/2018 e Instrução
Normativa RFB no 1.911/2019.
VI. Regularidade dos créditos decorrentes de gastos com energia elétrica – A Recorrente
traz argumentações a respeito de glosas referentes a períodos de apuração não
abrangidos pelo presente processo.
VII.
Correção Monetária dos Créditos pela Taxa Selic – Argui a Recorrente a
necessidade de correção do crédito pleiteado em razão do descumprimento do prazo
legal previsto no artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, para a análise
do pleito de ressarcimento.
VIII. Princípio da Verdade Material e Apreciação das Provas acostadas aos autos – A
Recorrente argui que a Administração Tributária deva se pautar pela busca da
verdade material, e que os elementos probatórios já acostados aos autos são
suficientes para demonstrar o direito creditório pretendido.

Por fim, formula o seguinte pedido:
“Ante o exposto, requer seja recebido, processado e provido o presente Recurso Voluntário, para:
a) reconhecer a inexistência de divergência entre a EFD e o PER, ante a inobservância no
cômputo dos créditos passíveis de ressarcimento dos lançamentos registrados sob o “código
208”, determinando o imediato ressarcimento do saldo creditório adicional no importe de R$
18.347.468,57;
b) declarar a ilegalidade da compensação de ofício realizada, tanto pela inobservância dos
requisitos legais (ausência de notificação para anuência do contribuinte) e pelo fato dos créditos
estão atrelados à Pedidos de Compensação, nos termos da Solução de Consulta Interna - COSIT
n° 24/2007 c/c art. 151, inc. III do CTN; pela decadência do débito indevidamente reaberto e
compensado de ofício, haja vista o transcurso de 06 (seis) a 11 (onze) anos do seu fato gerador,
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

nos moldes do art. 150, §4° do CTN; bem como pela impossibilidade de constituição de crédito
tributário em favor do Fisco pela lavratura de Auto de Infração, relativo ao período
compreendido entre o 2° trimestre de 2009 e o 4° trimestre de 2014, igualmente pelo alcance da
regra decadencial do art. 150, §4° do CTN, cancelando-a em sua totalidade, com a imediata
disponibilização do saldo credor ressarcível indevidamente utilizado (R$15.799.383,98);
b.1) subsidiariamente, na remota hipótese de se validar a recomposição da escrita Fiscal, com a
reabertura de débitos, a despeito da sua completa irregularidade e afetação pela decadência,
determinar a realocação dos créditos incontroversos atinentes à devolução das mercadorias, no
importe de R$ 4.708.159,86 (passíveis de realocação em razão do código e períodos), em
substituição dos R$ 15.799.383,98 de créditos indevidamente aproveitados de ofício; assim como
que seja determinada a liberação do montante não passível de realocação (R$ 2.222.644,24),
para utilização na apuração como dedução das contribuições devidas;
b.2) sucessivamente, caso seja reconhecida a manifesta irregularidade da reabertura de débitos
com base na recomposição da escrita fiscal, notadamente em razão da decadência demonstrada –
o que se espera, ou, ainda, caso conclua pela impossibilidade de cambiar os créditos ressarcíveis
indevidamente aproveitados de ofício pelos créditos oriundos das devoluções de mercadorias,
determinar que seja liberada a totalidade dos créditos incontroversos (R$ 6.930.804,11), para o
aproveitamento na apuração como dedução das contribuições devidas, tal como consignou o Sr.
Fiscal no Despacho de Diligência; e
c) reconhecer a regularidade da totalidade dos créditos atinentes aos bens e serviços adquiridos
como insumos, assim como o reconhecimento e validação do direito aos créditos decorrentes das
despesas incorridas com energia elétrica, com a consequente reversão das glosas e deferimento
total dos créditos pleiteado nos 64 (sessenta e quatro) Pedido de Ressarcimento.
d) determinar que os créditos reconhecidos em favor da Requerente, sejam devidamente
corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o do protocolo dos Pedidos de Ressarcimento,
nos termos da decisão transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança no
0021383-86.2016.4.03.6100, e do julgamento do recurso repetitivo pelo STJ (Tema n° 1003).
Por fim, protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar a
legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo administrativo, em
atenção ao princípio da verdade material, bem como pela conversão em diligência para a
realização de perícia técnica, a ser realizada no momento processual mais oportuno, e o direito
de realizar sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do CARF.
Nestes termos, pede deferimento.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância a caracterização de insumos (bens e
serviços) nos termos da repercussão geral julgada no REsp 1.221.170/PR, que determinou a
ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
A discussão a respeito do alcance do conceito de insumos na constituição de
créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS, especificamente da forma como era tratada
nas Instruções Normativas SRF no 247, de 21 de novembro de 2002 e no 404, de 12 de março de
2004, onde se abordava um conceito de insumo restrito basicamente àqueles bens ou serviços
“aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto, ou na prestação do serviço”,
foi fonte de grande controvérsia entre contribuintes e o fisco.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, em
repercussão geral, julgado pelo rito do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos 1.036, e seguintes do
CPC/2015), que trata dos recursos repetitivos e cujo resultado vincula obrigatoriamente os atos
da administração pública, nos termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo
19-A, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo, considerou
ilegais as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou
a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de
2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei
no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o
art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta
Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem
vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de
indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de
tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem
isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF
– RICARF, vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos Tribunais
Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Além de considerar as referidas IN SRF ilegais, este julgamento estabeleceu as
bases dos princípios de essencialidade e relevância na avaliação de um bem, produto ou serviço
como insumos, considerando a base mais ampla da receita como base de incidência das
contribuições do PIS/COFINS.
Em cumprimento aos termos vinculantes desta decisão em repercussão geral,
foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo
COSIT RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, delineando a aplicação dos conceitos, acima
citados, estabelecidos pelo STJ.
A Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório, assim motivou a glosa de
alguns itens com base na aplicação do conceito de insumos, aplicado à atividade da Recorrente:
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

“36.O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário
para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do produto conforme definição abaixo:

Instrução Normativa SRF no 247, de 21.11.2002 alterada pela IN SRF no 358, de 9.9.2003
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota prevista no art.
60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos: (Redação
dada pela IN SRF 358, de 09/09/2003
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos: (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído pela IN SRF
358, de 09/09/2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos
incisos III e IV do § 1o do art. 4o;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
....
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no
ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
prestação do serviço.

37.Os dispositivos acima transcritos demonstram que o legislador estabeleceu, para fins de
utilização de crédito na modalidade da não-cumulatividade, as hipóteses de bens e serviços
capazes de gerar crédito e os atrelou a determinada atividade, assim como ao modo de produção,
no que respeita à questão do insumo. Com efeito, a aquisição de um bem ou serviço poderá ou
não gerar crédito a ser descontado da contribuição, dependendo da situação concreta do emprego
ou aplicação do bem ou serviço na respectiva atividade econômica.
38.Como visto, a IN SRF no 247, de 2002, art. 66, § 5o (incluído pela IN SRF no 358, de 2003),
assim como a IN SRF no 404, de 2004, art. 8o, § 4o, cuidaram de esclarecer que se consideram
“insumos”, para fins de desconto de créditos na apuração do PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País (ou
importados, a partir de 1o de maio de 2004), aplicados ou consumidos na fabricação de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos diretamente na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço. Ressalvam-se os casos em que aqueles bens e
serviços figurem hipótese de alíquota zero, isenção ou não-incidência das respectivas
contribuições (art. 3o, §2o, II, das respectivas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003).
39. Nesse sentido, os insumos são definidos em função de sua utilização na fabricação ou
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, ou seja, são os bens ou
serviços efetivamente consumidos na fabricação de bens ou na prestação de serviços.
Ora, a motivação da decisão administrativa entra em contradição, ao citar como
base legal duas IN SRF consideradas ilegais em julgamento de recurso repetitivo de efeito
vinculante para a Administração Tributária e, em seguida, cita como base para justificar as
glosas, atos administrativos publicados justamente para aplicar a decisão judicial sobre a
ilegalidade daquelas IN, em caráter vinculativo às decisões administrativas no âmbito tributário,
e opostos aos critérios das IN SRF no 247/2002 e 404/2004 folha 420.
Desta forma, entendo ser necessário retornar os Autos à Unidade de Jurisdição, a
fim de que se reavaliem a certeza e liquidez dos créditos pretendidos pela Recorrente,
identificados como decorrentes da aquisição de insumos, tanto bens, como serviços, com base
nos critérios previstos no REsp 1.221.170/PR, Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo COSIT RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, e levando em conta a
atividade econômica exercida pela Recorrente.
Conclusão
Tendo em vista tudo o exposto acima, voto por converter o presente processo em
diligência, para que se reanalisem os créditos referentes a aquisição de bens e serviços, inclusive
energia elétrica, referentes aos períodos de apuração cobertos pelo presente processo, segundo os
critérios de caracterização do conceito de insumos, nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e do Parecer Normativo COSIT RFB no 5, de 17 de
dezembro de 2018.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral
Fl. 4751
DF CARF MF
Original